Tribunal: CARF
Processo: 13896.720971/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.720971/2017-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.228 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
TIM CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES.
Somente são permitidas as exclusões do salário de contribuição expressamente
elencadas em lei e desde que atendidos todos os requisitos normativos
previstos.
DILIGÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora somente determinará a realização de diligência quando
entender serem imprescindíveis ao julgamento da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao absenteísmo,
à ajuda de custo, às férias não gozadas e às gratificações eventuais, uma vez que não
prequestionadas em sede de manifestação de inconformidade, e, na parte conhecida do recurso,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720971/2017-31
Fl. 2754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos os seguintes excertos do relatório constante do Acórdão no 06-62.167, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba/PR, fls. 2.642 a 2.675:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório SEORT/DRF/BRE no 170/2017 – DRF Barueri, fls. 2.390-2.429, que não
reconheceu o direito creditório relativo às compensações informadas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) das competências
de fevereiro a dezembro do ano-calendário de 2012, não homologando as compensações
declaradas nas GFIPs das competências de fevereiro e maio a dezembro do ano-
calendário de 2012. Os valores originários das compensações glosadas se encontram
discriminados no Anexo I, integrante do Despacho Decisório, totalizando o montante de
R$ 6.642.650,19 (seis milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta
reais e dezenove centavos).
2. Da análise constatou-se que: 1) não houve a apresentação, nos prazos estabelecidos,
de esclarecimentos requeridos nas intimações; 2) não houve a retificação de GFIPs, em
conformidade com as exigências da legislação pertinente; e 3) houve a ausência de
comprovação (detalhamento, embasamento legal, decisão judicial aplicável) com
relação às rubricas indicadas na determinação da origem dos créditos utilizados nas
compensações. Restaram, assim afastados os pressupostos de liquidez e certeza relativas
aos valores aproveitados nas compensações informadas nas GFIPs do ano-calendário de
2012.
3. Da referida decisão, a Interessada foi cientificada, por meio eletrônico, em
19/05/2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 2.432, na
forma prevista no art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b”, do Decreto no 70.235, de 1972.
4. Devidamente cientificada, protocolizou, em 20/06/2017, de acordo com o Termo de
Solicitação de Juntada, fls. 2.544-2.545, e despacho de fls. 2.541, a manifestação de
inconformidade de fls. 2.438-2.463, e anexos de fls. 2.464-2.537, inclusive não
pagináveis, conforme despachos de fls. 2.538-2.540. Após discorrer sobre os fatos,
aduzindo que a manifestação de inconformidade é tempestiva, tendo em vista que
recebeu a intimação em 19/05/2017 (sexta-feira), (doc. 4), cujo termo inicial se deu no
dia 22/05/2017 e o termo final em 20/06/2017 (sexta-feira), apresenta as seguintes
alegações:
Da preliminar
I. Da nulidade pela ausência de descrição dos fatos e fundamentos
a) preliminarmente, aduz razões de nulidade pela ausência de descrição dos fatos e
fundamentos que justificaram os lançamentos, citando o art. 12, inciso II, e art. 39,
inciso III, ambos do Decreto no 7.574, de 2011;
[...]
Do mérito
II. Da adequação formal: suficiência da documentação comprobatória apresentada
e regular cumprimento das obrigações acessórias
a) como se infere dos Termos de Intimação Fiscal (TIFs) lavrados, foi exigida uma série
de documentos da Interessada, mas tal premissa é absolutamente desnecessária à
Fl. 2755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

auditoria e validação do crédito, pois: i) colacionou aos autos os resumos de folha de
pagamento, os quais estão em conformidade com as GFIPs transmitidas, mostrando-se
prova e meio adequado de mensuração da base de cálculo previdenciária; e; ii) foram
juntadas as planilhas de apuração detalhada do crédito, por rubrica e competência,
considerando todos os CNPJs;
[...]
h) restando todas as obrigações acessórias adimplidas, bem como, demonstrada a
origem do crédito em tela, sobretudo comprovada a mensuração dos valores envolvidos,
não merecem prosperar os argumentos aduzidos no despacho decisório ora combatido,
no que tange a esses itens.
III. Da adequação material: da hipótese de incidência da contribuição
previdenciária
[...]
c) é clara a não incidência de tal hipótese em valores creditados aos empregados que
não o sejam a título de retribuição pelo trabalho prestado, devendo estar qualquer valor
creditado ao empregado que não lhe retribua o trabalho prestado, a salvo da incidência
da contribuição previdenciária;
d) é o caso das importâncias pagas ou creditadas como terço constitucional de férias,
quebra de caixa, ajuda transporte, ajuda aluguel, adicional de transferência, abono
salarial, abono judicial e adicional de sobreaviso, que pelas suas essências, classificam-
se na hipótese da não incidência tributária, enunciada no art. 22, I, da Lei no 8.212, de
1991, pois, além de não se classificarem como remuneração, não objetivam retribuir o
trabalho do indenizado;
[...]
IV. Do terço constitucional de férias
[...]
h) assim, a jurisprudência consolidada do STJ e STF, alinhada ao posicionamento do
CARF, nos leva a concluir pela não incidência das contribuições previdenciárias sobre o
terço constitucional de férias, razão pela qual se faz necessária a homologação das
compensações efetuadas a este título, tendo em vista o recolhimento indevido realizado
no passado, com a exclusão desta parcela da cobrança em foco.
[...]
V. Do aviso prévio indenizado
a) em relação ao aviso prévio indenizado, sua natureza indenizatória (e, portanto, não
incidente sobre as contribuições previdenciárias) advém da falta de observância ao
direito do empregado de não ter rescindido de imediato (desde que sem justa causa) seu
contrato de trabalho;
[...]
VI. Da revisão da alíquota SAT/RAT
a) sobre a parcela do crédito originária da revisão da alíquota de RAT, cumpre frisar
desde já que a Fiscalização não logrou êxito em apurar a atividade econômica
preponderante desempenhada por cada CNPJ, sendo tal tarefa é essencial à fixação do
grau de risco de acidentes de trabalho, responsável pela fixação da alíquota de SAT;
VII. Da realização de diligência fiscal
[...]
b) caso não se entenda que as nulidades apontadas anteriormente já justificam, por si só,
o cancelamento do despacho decisório ora impugnado, no mínimo, requer seja deferida
a realização de nova diligência fiscal para aperfeiçoamento do procedimento
administrativo em testilha.
Fl. 2756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

Ao julgar a manifestação de inconformidade, em 6/4/18, a 6a Turma da DRJ de
Curitiba/PR conclui, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte
ementa no decisum:
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES.
Somente são permitidas as exclusões do salário de contribuição expressamente
elencadas em lei e desde que atendidos todos os requisitos normativos previstos.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. FORÇA PROBANTE.
Cabe ao impugnante estribar suas alegações de defesa em documentos que dêem a elas
força probante. (sic)
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILDIADE. (sic)
A autoridade julgadora somente determinará a realização de diligência quando entender
serem imprescindíveis ao julgamento da impugnação.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 23/8/18, segundo o Termo de
ciência de fl. 2.681, a Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl. 2.729),
interpôs o recurso voluntário de fls. 2.684 a 2.726, em 21/9/18, alegando o que segue:
III. PRELIMINARMENTE
III. 1. DA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS
FATOS IMPONÍVEIS
11. O despacho decisório em referência, corroborado pelo Acórdão impugnado, é nulo
de pleno direito por infringir o disposto no art. 12, inciso II, c/c art. 39, inciso III, ambos
do Decreto n. 7.574/11 [...].
12 Tanto o Decreto quanto a lei exigem, por parte da autoridade administrativa. Como
pressuposto de validade do ato, a indicação específica dos fatos que justificaram a
imputação. Assim também é o previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN).
[...]
20. Assim, a Recorrente reitera o pedido para declaração de nulidade material do
Despacho Decisório, e por consequência, requer seja integralmente reformado o
Fl. 2757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

Acórdão, ante a inobservância de requisito essencial à validade do ato administrativo de
lançamento, consistente na descrição pormenorizada dos fatos imponíveis. Não
obstante, caso o entendimento seja pela caracterização do vício formal, requer seja
adotada essa fundamentação para a nulidade dos lançamentos.
IV. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO
IV. 1. ADEQUAÇÃO FORMAL: DA SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA APRESENTADA E REGULAR CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
[...]
28. Segundo se extrai da leitura do acórdão aqui recorrido, os créditos utilizados pela
Recorrente não foram homologados em razão da suposta falta de comprovação de sua
existência, sobretudo porque, na visão da DRJ, não teria a Recorrente coligido aos autos
a planilha individualizada dos CNPJs de origem dos créditos compensados, além da
ausência de retificação das GFIPs.
[...]
30. Como se sabe, a Administração Tributária admite a chamada “compensação
cruzada” de débitos previdenciários – créditos de um CNPJ sendo usados para quitar
débitos de outro CNPJ da mesma empresa – desde a edição da IN MPS/SRP 03/2005 –
art. 192, inciso V, § 1o. Quer dizer, a individualização do CNPJ de origem do crédito
previdenciário poderia ser utilizada como requisito para o seu reconhecimento, se e
somente se não fosse permitida a “compensação cruzada”.
[...]
39. Fica claro, por conseguinte, que eventual descumprimento de deveres instrumentais
elencados no Acórdão não possui aptidão para infirmar a qualidade do crédito
previdenciário (quando muito, admite-se a possibilidade de mera cobrança de multa
formal), bem como, restando demonstrada a origem do crédito em comento, sobretudo
comprovada a mensuração dos valores envolvidos, não merece prosperar os argumentos
aduzidos no Acórdão ora combatido, no que tange a esses itens.
IV. 2. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
[...]
51. Dessa forma, eminentes Conselheiros, não há qualquer razão de ordem legal ou
fática para que não ocorra a convalidação da posição firmada pelo STJ em sede de
recursos repetitivos, no que tange a não incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores pagos a título de terço constitucional de férias, diante do nítido caráter
indenizatório.
IV. 3. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
O AVISO PRÉVIO INDENIZADO
52. O aviso prévio conste na denúncia imotivada do contrato de trabalho e a falta de
concessão do mesmo, por parte do empregador, o sujeita à obrigação substitutiva de
indenizar. Dessa forma, a natureza indenizatória não enseja a incidência da contribuição
previdenciária, pois o valor compreendido nessa rubrica não integra a classe da
remuneração.
[...]
60. Isto posto, conclui-se que, dada a jurisprudência consolidada dos TRFs, do STJ e do
CARF, somada ao posicionamento da própria PGFN, se apresenta como irredutível o
entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado, razão pela qual deve ser dado provimento ao presente recurso para extinguir
os débitos em comento.

Fl. 2758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

IV. 3. ABSENTEÍSMO
61. No mesmo julgamento do STJ que excluiu o 1/3 de Férias e o Aviso Prévio
Indenizado da base de cálculo das contribuições previdenciárias, também se decidiu
acerca da natureza jurídica das verbas pagas a título de absenteísmo, como por exemplo,
o salário pago nos 15 primeiros dias após o afastamento em razão de acidente de
trabalho.
[...]
78. Deste modo, a remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores (nos âmbitos
judicial e administrativo) nos leva a concluir, com absoluto conforto, pela desoneração
da rubrica em questão.
IV. 4. AJUDAS DE CUSTO
79. A Recorrente identificou ainda tributações indevidas sobre os valores pagos sob
rubricas de ajuda de custo. Tais verbas possuem fato gerador na transferência de
empregado para outra localidade em que o mesmo havia sido originalmente contratado.
A natureza indenizatória é certa, dado que a importância não visa retribuir o trabalho;
pelo contrário, trata-se de instrumento que viabiliza a prestação de serviços do
colaborador.
[...]
IV. 5. FÉRIAS NÃO GOZADAS
85. As férias anuais são direitos constitucionais do empregado. A supressão é ilegal.
Eventual ocorrência desta ilegalidade (supressão) justifica indenização, a qual, por
óbvio, se caracteriza como remuneração.
86. A natureza indenizatória já justifica o enquadramento das férias não-gozadas como
evento desonerado, porque modelada na não-incidência. A desoneração é reforçada pela
isenção prevista na alínea d do § 9o do artigo 28 da Lei 8212/91.
[...]
IV. 6. GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS
88. No trabalho de auditoria previdenciária realizado pela Recorrente também foi
possível identificar que diversas gratificações pagas sem qualquer habitualidade vinham
sendo tributadas. Ocorre que, como é de notório conhecimento, a eventualidade era
condição que excluía o crédito tributário incidente sobre a folha de salários [...].
IV. 7. ADICIONAL DE SOBREAVISO
102. Além das rubricas já mencionadas, é importante destacar que Recorrente vinha
incluindo na base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos a título
de adicional de sobreaviso.
[...]
114. Deste modo, forçoso concluir que os valores pagos a título de sobreaviso não
integram a base de calculo da contribuição, uma vez que não se classificam como
salário ou gorjeta (remuneração) e/ou não remuneram o trabalho, indenizando apenas o
ilícito ou prejuízo sofrido pelo empregado.
IV. 2. DA REVISÃO DA ALÍQUOTA DE SAT
[...]
116. o Auditor Fiscal, em atenção ao art. 39, inciso III, do Decreto n. 7.574/11 c/c art. 2o
e 50, § único, da Lei n. 9.784/95, deveria ter anexado ao relatório fiscal a metodologia
ou demonstrativo de cálculo utilizado para estimar a atividade preponderante da
Recorrente ao longo do período fiscalizado, de modo a conferir legitimidade à autuação
fiscal ora combatida.
[...]
Fl. 2759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

126. Deste modo, imperativo também que se reconheça indevida a glosa dos créditos
pretendida sobre essas parcelas na medida em que manifestadamente injustificada,
sendo reconhecida a validade do procedimento de compensação dos valores recolhidos
indevidamente sobre elas no passado.
V. DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
127. Na eventual possibilidade do não reconhecimento do direito à reforma integral do
Acórdão aqui rechaçado, o que obviamente não se deseja, deve-se, no mínimo, ser
determinada a conversão do presente julgamento em diligência, visando um maior
aprofundamento dos trabalhos efetuados no curso da fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, porém, não será conhecido em relação às
alegações referentes ao absenteísmo, à ajuda de custo, às férias não gozadas e às gratificações
eventuais, uma vez que não prequestionadas em sede de manifestação de inconformidade.
Caso essas alegações fossem apreciadas, seria afrontado o princípio do duplo grau
de jurisdição a que está submetido o processo administrativo tributário.
Considerações iniciais
Como visto no relatório acima, trata-se de glosa de compensações realizadas em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), no ano de 2012, uma vez que a Contribuinte não teria apresentado os
esclarecimentos e os documentos necessários para demonstrar a existência dos créditos utilizados
nessas compensações e nem teria retificado das respectivas GFIPs.
Da alegada nulidade do despacho decisório
Segundo a Recorrente, o Despacho Decisório, que não homologou as
compensações, estaria eivado de nulidade material por não conter indicação específica dos fatos
que justificariam a decisão tomada.
Pois bem, para melhor análise da questão, trazemos à baila o seguinte excerto do
recurso voluntário, fl. 2.689, que bem resume as alegações recursais nesse ponto da defesa:
13. A postura adotada pela administração impede a defesa adequada da ora Recorrente,
pois o fato a ser comprovado restou omitido no ato administrativo, ou generalizado de
tal forma a torná-lo imperceptível ou ambíguo. O Auditor Fiscal, em síntese arrogou a
obrigação à Recorrente sem justificar de forma suficiente a razão da imputação. A
Recorrente ficou privada do contraditório por desconhecer o que deve ser provado.
Vejamos, então, o que restou consignado na decisão recorrida, fls. 2.653 e 2.654:
7.6. A Interessada aduz nulidade pela ausência de descrição dos fatos e fundamentos
que justificaram o Despacho Decisório. Contudo, não se observa, como aduz, uma mera
discriminação dos dispositivos legais infringidos na referida decisão.
7.7. O que se observa é que foram descritos os fatos, com minucioso Relatório e, no
tópico Fundamentos, apresentam-se a fundamentação legal e os fatos específicos que se
relacionam com tal fundamentação e a sua conclusão, inclusive com planilhas indicando
Fl. 2760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

a origem e valores, a fim de explicitar e facilitar a compreensão. Portanto, a descrição
dos fatos não merece reparos, oportunizando uma perfeita compreensão dos fatos, da
fundamentação legal e das consequências. Estando devidamente motivado o ato, não se
vislumbra prejuízo a defesa da Interessada, eis que oportuniza perfeitamente o
contraditório e a ampla defesa, como o fez, apresentando defesa extensa, na qual aborda
tanto os aspectos formais quanto materiais.
7.8. O que se observa é que a Interessada se irresignou com o não aprofundamento do
estudo realizado para aferir as suas atividades preponderantes e a real origem dos
créditos tributários compensados, bem como o indeferimento da dilação de prazo para
levantamento das folhas em formato MANAD, argumentando que estas se referem a
período extenso e com centenas de estabelecimentos, demonstrando uma falta de
comprometimento com a busca da verdade material, violando a ampla defesa e o
contraditório.
7.9. Não se constata a aludida descrição de forma absolutamente imprecisa, ensejando a
nulidade, o que se extrai do Despacho Decisório é que no item “1. Da não apresentação,
nos prazos estabelecidos, de informações documentos solicitados nos Termos de
Intimação SEORT/DRF/BRE no 88/2017 e no 117/2017”, foi transcrita a fundamentação
legal, explicitando os fatos e justificando a importância das informações para a análise
do caso. [...]
7.10. Acrescente-se que no Relatório foi explicitado que houve a prorrogação do prazo
para apresentação das informações e arquivos em formato MANAD, mas não houve o
atendimento, [...]
7.11. Do mesmo modo procedeu a Auditora-Fiscal ao tratar da contribuição para RAT,
citando e explicando a fundamentação legal, esclarecendo que a Interessada modificou o
seu entendimento quanto à respectiva atividade preponderante, para, enfim, concluir que
a Interessada “não apresentou qualquer comprovação, especialmente no que se refere ao
número de empregados e às atividades desenvolvidas, que justificasse a alteração da
alíquota RAT aplicada.”
7.12. Também esclareceu que, na análise da GFIP, “não foi possível evidenciar que os
valores devidos tenham sido retificados. As consultas efetuadas, como visto
anteriormente, demonstram que, nessas competências, não há saldo credor favorável ao
contribuinte que justifique a repetição do indébito pretendida.”
7.13. O que se infere é que a própria interessada deu causa à falta de uma análise
aprofundada, na busca da verdade material, pelo que não pode alegar prejuízo. No caso,
houve uma clara descrição dos fatos, estando devidamente motivado, numa perfeita
subsunção dos fatos à norma, a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa
pela Impugnante, tanto que, em minuciosa manifestação de inconformidade, contesta
tanto os aspectos formais quanto os materiais.
Conforme se observa, a decisão de primeira instância é clara ao mostrar que os
fatos ensejadores da não homologação das compensações foram devidamente descritos, o que
está correto, segundo se vê, a título de exemplo, no seguinte trecho do Despacho Decisório, fls.
2396 e 2.397:
O interessado não disponibilizou, nos prazos estabelecidos para as respostas das
intimações esclarecimentos necessários para a análise das compensações declaradas nas
GFIPs do ano-calendário de 2012. Não foi apresentada planilha solicitada, com a
indicação, para cada compensação, as competências e dos estabelecimentos
relacionados com as origens dos créditos utilizados. Também não foram entregues os
resumos das folhas de pagamento, no formato MANAD, que possibilitasse o
cruzamento de informações de apuração dos créditos.
No caso em tela, segundo informações prestadas, os motivos que originaram os créditos
em análise foram relacionados à constatação, através de procedimento de auditoria
interna da empresa, de possíveis equívocos na folha de pagamentos que resultaram na
tributação de rubricas sobre as quais houve entendimento de não incidência de
Fl. 2761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

contribuição previdenciária. Embora o contribuinte não tenha demonstrado o controle
do aproveitamento dos supostos créditos nos diferentes estabelecimentos da empresa,
foi observado, em dados de planilhas anexadas nas respostas das intimações e em
informações próprias das GFIPs, que, para as compensações informadas nas GFIPs do
ano-calendário de 2012, as competências de origem dos valores utilizados seriam
relativas ao ano-calendário de 2007.
Após o encontro das informações dos valores devidos à previdência nas GFIPs do ano-
calendário de 2007, para todos os estabelecimentos da empresa, com os dados dos
valores recolhidos para os correspondentes períodos, exemplificados na Tabela 1
abaixo, constatou-se a inexistência de créditos que sustentem as compensações
declaradas nas competências de 2012. Nas possíveis declarações de origem dos
créditos, não houve informação que pudesse refletir a ocorrência dos pagamentos
realizados a maior, e, consequentemente, a subsistência do direito creditório dos valores
sustentados pelo contribuinte.

E tem mais:
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/BRE no 88/2017, foi relatado
que os créditos utilizados nas compensações teriam se originado de recolhimentos
relativos a rubricas sobre as quais houve o entendimento, determinado por auditoria
interna da empresa, de não enquadramento na previsão de incidência de contribuições
previdenciárias. Estas rubricas foram listadas, nominalmente, como segue: licença
remunerada, gratificações, ajuda de custo, 1/3 de férias, salário férias não gozadas, SAT,
absenteísmo, aviso prévio, sobreaviso, expatriados e RAT.
Diante da insuficiência das informações prestadas na resposta oferecida, foi
expressamente solicitado, na sequência, pelo Termo de Intimação Fiscal
SEORT/DRF/BRE no 117/2017, o embasamento legal ou decisão judicial aplicável, que
justificasse a não incidência de contribuição previdenciária sobre cada rubrica indicada.
Na ocasião, também foi requerida a apresentação dos códigos e das descrições destas
rubricas, conforme aplicadas nos resumos das folhas de pagamento das competências
relacionadas com a origem dos créditos aproveitados em compensações no ano-
calendário 2012.
Não foram prestados quaisquer esclarecimentos relativos às rubricas listadas a título de
licença remunerada, gratificações, ajuda de custo, salário férias não gozadas,
absenteísmo, sobreaviso e expatriados. Ressalta-se que a simples denominação atribuída
a determinada rubrica não é suficiente para revelar a sua natureza.
Entendemos, inclusive, que as transcrições acima também rebatem as seguintes
alegações ventiladas no recurso, fls. 2.689 e 2.690:
15. Um outro ponto que merece ser salientado, também causador de flagrante violação
ao direito de defesa da Recorrente, se refere à recusa da Autoridade Administrativa em
analisar a documentação a ela fornecida pela Recorrente, quando da apuração do
crédito.
Fl. 2762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

16. Em homenagem à boa-fé, o mínimo que se espera por parte da Administração caso
entendesse insuficientes ou pouco detalhadas as informações trazidas pela ora
Recorrente, seria a conciliação dos créditos compensados com registros do MANAD e a
tabela indicativa das rubricas objeto de compensação. Isto tornaria possível aferir a
suficiência da compensação realizada, ainda que a operação estivesse sujeita a críticas
quanto a aspectos formais.
Ora, o despacho é cristalino ao afirmar que não foi apresentada a planilha
solicitada pela fiscalização, com indicação, para cada compensação, das competências e dos
estabelecimentos relacionados com as origens dos créditos utilizados, e que também não foram
apresentadas as folhas de pagamento no formato MANAD, “que possibilitasse o cruzamento de
informações de apuração dos créditos”. De qualquer modo, como visto, a autoridade fiscal
informa que foram examinadas planilhas apresentadas pela Contribuinte, sendo essas cotejadas
com GFIPs, donde se concluiu que os supostos créditos utilizados nas compensações teriam
origem no ano de 2007.
Portanto, improcede a alegação de que Despacho Decisório não conteria indicação
específica dos fatos motivadores da não homologação das compensações, razão pela qual se tem
por afastada a nulidade arguida.
Da alegada suficiência da documentação comprobatória
Alega a Recorrente, de uma forma um tanto quanto obscura, ou seja, não tão clara,
que a planilha individualizada dos CNPJs de origem dos créditos compensados, solicitada pela
fiscalização, bem como a retificação das GFIPs, seriam desnecessárias, uma vez que é permitida
a “compensação cruzada” e eventual descumprimento de deveres instrumentais não teria o
condão de infirmar a qualidade do crédito previdenciário compensado.
Todavia, em que pese a defesa, não merecem guarida tais alegações.
A alegada compensação cruzada não afasta a necessidade de apresentação de
planilha individualizada por CNPJ, mas, pelo contrário, nesse tipo de compensação é ainda mais
necessária uma planilha assim para se saber, em cada estabelecimento da empresa e por
competência, quanto crédito se encontra disponível para fazer frente à compensação. A esse
respeito, insta trazermos o seguinte esclarecimento constante do Despacho Decisório:
É importante destacar que, uma vez que supostos créditos originados de recolhimento
relativos a determinado estabelecimento podem ser utilizados em compensações de
outros estabelecimentos da empresa, deve-se manter adequado controle, suportado por
elementos de comprovação, que permita assegurar que os mesmos foram corretamente
apurados e que não foram utilizados em duplicidade. A falta de apresentação de
informações e documentos, imprescindíveis para o exame do direito creditório das
compensações objeto desta análise, impossibilita determinação de liquidez e certeza
para os créditos aproveitados pelo sujeito passivo.
E a retificação das GFIPs, por sua vez, não se apresenta como um mero dever
instrumental desnecessário, mas sim como um procedimento necessário e deveras importante,
não só para fins de arrecadação, mas também para fins de concessão de benefícios
previdenciários.
Vide o disposto na Lei no 8.212, de 24/7/91, e no Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decerto no 3.048, de 6/5/99:

Fl. 2763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

Lei no 8.212/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
RPS:
Art. 225 [...]
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
Como se vê, somente são passíveis de serem utilizados em compensação
pagamentos ou recolhimentos indevidos ou maior que o devido. Desse modo, se a GFIP se
constitui em instrumento de confissão de dívida, não há como o Contribuinte utilizar, numa
compensação, um crédito que ele próprio confessou como sendo um crédito devido. Além do
mais, se as informações prestadas por meio de GFIP compõem a base de dados para fins de
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, não há como se compatibilizar a presença,
em GFIP, de um pagamento a segurado, sujeito à incidência de contribuições, e que vai
repercutir no cálculo dos benefícios, sem que haja a contra partida do recolhimento, que é o que
aconteceria se uma compensação fosse homologada sem a retificação da GFIP.
Em sua defesa, a Recorrente alega ter carreado aos autos resumos de folha de
pagamento, planilha de apuração detalhada e folha de pagamento no formato MANAD, nos
seguintes termos:
27. Isso porque: (i) a Recorrente colacionou aos autos os resumos de folha de
pagamento, os quais estão em conformidade com as GFIPs transmitidas, mostrando-se
prova e meio adequado de mensuração da base de cálculo previdenciária; (ii) foram
juntadas as planilhas de apuração de talhada do crédito, por rubrica e competência,
considerando todos os CNPJs da Recorrente, e; (ii) a Recorrente anexou aos autos os
arquivos de folha de pagamento em formato digital – MANAD.
Contudo, segundo a autoridade fiscal, a Recorrente apresentou “planilhas que
ilustram as compensações”, porém, “sem a devida vinculação, por competência e por
estabelecimento, do crédito de origem”. Já a DRJ, fazendo alusão à manifestação de
inconformidade, informa que a Recorrente “só conseguiu as folhas de pagamento no formato
MANAD para as competências de 2007 e 2008”.
Portanto, de fato, a Recorrente apresentou documentos, porém, como visto, tais
documentos não se mostraram suficientes à demonstração da existência dos créditos utilizados
nas compensações.
Da alegada não incidência de contribuições sobre as rubricas listadas
Pois bem, primeiramente, insta destacar que a Recorrente não apresentou os
documentos solicitados pela fiscalização, os quais permitiriam a verificação quanto à liquidez e
certeza dos créditos utilizados nas compensações.
Fl. 2764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

Em segundo lugar, as GFIPs das competências de origem dos créditos não
chegaram a ser retificadas, sendo, esta, uma condição indispensável para a utilização dos créditos
nas compensações.
Dessa forma, apenas com base nessas duas situações, já não há como se
reconhecer os créditos invocados para as compensações.
De qualquer modo, faremos o exame das rubricas questionadas no recurso e
prequestionadas na manifestação de inconformidade.
Antes de considerações outras, vejamos a alegações ventiladas na manifestação de
inconformidade quanto a essas rubricas, fl. 2.449:
45. Este é o caso das importâncias pagas ou creditadas pela Recorrente como terço
constitucional de férias, quebra de caixa, ajuda transporte, ajuda aluguel, adicional de
transferência, abono salarial, abono judicial e adicional de sobreaviso, que pelas suas
essências, classificam-se na hipótese da não incidência tributária, enunciada no art. 22,
I, da Lei no 8.212/91, pois, além de não se classificarem como remuneração, não
objetivam retribuir o trabalho do indenizado.
[...]
62. Sendo assim, a jurisprudência consolidada do STJ e STF, alinhada ao
posicionamento do CARF, nos leva a concluir pela não incidência das contribuições
previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, razão pela qual se faz necessária a
homologação das compensações efetuadas a este título, tendo em vista o recolhimento
indevido realizado no passado, com a exclusão desta parcela da cobrança em foco.
[...]
63. Em relação ao Aviso Prévio Indenizado, sua natureza indenizatória (e, portanto, não
incidente sobre as contribuições previdenciárias) advém da falta de observância ao
direito do empregado de não ter rescindido de imediato (desde que sem justa causa) seu
contrato de trabalho.
Como se vê, das matérias tratadas na manifestação de inconformidade, apenas o
adicional de sobreaviso, o terço constitucional de férias e o aviso prévio indenizado foram
também tratados no recurso voluntário.
E, ao abordar as rubricas não integrantes do salário de contribuição, a decisão
recorrida assim se manifestou, fl. 2.663:
13.1. Quanto às parcelas não integrantes da base de cálculo das contribuições, o mesmo
art. 28 traz, em seu § 9o, lista exaustiva, de cujo texto se depreende que é fato gerador da
contribuição previdenciária a totalidade da remuneração recebida a qualquer título,
cabendo ressaltar que o rol do referido parágrafo tem natureza de isenção, devendo a
interpretação ser realizada de forma literal, nos termos do Código Tributário Nacional
(CTN), não autorizando estender a referida benesse a situações não contempladas
expressamente pela norma. A saber: [...]
Quanto ao sobreaviso, importa examinarmos a regra contida no art. 28, inciso I,
da Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 2765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Conforme se percebe, a remuneração paga pelo tempo à disposição do
empregador integra o salário de contribuição, e esse tempo nada mais é do que o sobreaviso,
sendo assim, eventuais pagamentos efetuados a esse título estão sujeitos à incidência de
contribuições.
Quanto ao Terço Constitucional de Férias e quanto ao Aviso Prévio Indenizado, a
Recorrente invoca a decisão proferida no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, na sistemática
dos recursos repetitivos, argumentando a sua observância obrigatória pelas Turma deste
Conselho, nos termos do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016)
(Grifo nosso)
Acontece que em relação ao Terço Constitucional de Férias e ao Aviso Prévio
Indenizado não houve, até a data1 do julgamento que ora se realiza, o trânsito em julgado da
decisão referente ao REsp no 1.230.957/RS2, motivo pela qual esta autoridade julgadora não se
encontra vinculada a tal julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Da alegada revisão da alíquota RAT
Segundo a Recorrente, em que pese estar enquadrada na alíquota de 1% do RAT,
teria efetuado, indevidamente, o recolhimento 2%, conforme, exaustivamente, alega ter
comprovado.
Sobre essa questão, transcrevemos o julgado a quo com o qual concordamos:
14. A Interessada alega que constatou que vinha recolhendo a contribuição para o RAT
de forma equivocada com relação à sua atividade preponderante, que é o elemento
fixador da alíquota para a RAT, não refletindo o modelo consagrado pela jurisprudência
do STF e da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009. Assim apurou que sua atividade
preponderante, entre 2007 e 2009, foi a descrita no código CNAE no 4752-1/00
(comércio varejista de telefone aparelhos de telefone celular e acessórios), cuja alíquota
atribuída para este CNAE era de 1%, eis que o grau de risco para tal atividade era
considerado leve. Contudo, realizava seus recolhimentos como se sua atividade
preponderante fosse de risco médio e, dessa forma, recolheu alíquota de 2% de sua folha

1 Consulta realizada em <http://www.stj.jus.br/sites/STJ>, em 4/3/20.
2 Em decisão proferida pela Vice-Presidente do STJ, em 3/4/19, foi mantido o sobrestamento do Resp no 1.230.957-
RS, “até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema
985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da repercussão geral".
Fl. 2766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

de salários. A diferença entre as duas alíquotas, portanto, foi identificada como indébito
tributário, passível de repetição através de compensação.
14.1. Sobre as contribuições previdenciárias devidas pela empresa destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT ou
RAT), calha trazer o que dispõem a Lei no 8.212, de 1991, e o Decreto no 3.048, de
1999, que é o Regulamento da Previdência Social (RPS):
Lei no 8.212, de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 19987)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
Decreto no 3.048, de 1999
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
[...]
§ 13 A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
Fl. 2767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007)
14.2. Como se vê, o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, devendo ser aferida mensalmente, de acordo com a sua
atividade econômica preponderante, estabelecendo-se a alíquota com base na CNAE e a
respectiva alíquota descrita no anexo V do RPS. Tal alíquota RAT deverá ser declarada
em GFIP.
14.3. Procede o entendimento de que a apuração da atividade preponderante passou a
ser aferida por estabelecimento, tanto que a Instrução Normativa RFB no 1.453, de
2014, deu nova redação ao art. 72, § 1o, incisos I e II, da IN RFB n° 971, de 2009,
disciplinando a apuração de grau de risco por estabelecimento:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
[...]
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
[...]
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no
grau de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no
Anexo V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa,
obedecendo às seguintes disposições: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
[...]
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de
2014)
14.4. Entretanto, por óbvio, os documentos e informações hábeis a comprovar a real
atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, bem como o número de
segurados envolvidos em cada atividade, estão em poder da Impugnante. Destarte, é
natural que a Fiscalização intime a empresa a demonstrar e comprovar tal
enquadramento, a fim de constar se deve ser revisto, eis que por mais que faça jus ao
enquadramento da atividade por estabelecimento (CNPJ), tal enquadramento deve ser
auditado para averiguar se de fato está correto.
Fl. 2768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

14.5. Dessa forma, devidamente intimada o apresentá-los, mas não prestando os
esclarecimentos e os documentos solicitados, a Impugnante não se desincumbiu do ônus
que lhe cabia, ainda mais quando a GFIP não foi retificada de acordo com o aduzido
enquadramento que redundou na compensação em GFIP.
14.6. Portanto, faltou a demonstração e comprovação da base fática que ampararia os
créditos do sujeito passivo. A alteração da alíquota deve ser feita à vista da situação
concreta, verificando-se qual é a atividade preponderante da Interessada, o que só pode
ser feito mediante análise de todas as atividades exercidas e da alocação dos segurados
empregados em cada uma dessas atividades.
14.7. O que se constata é que a empresa deveria demonstrar a apuração da atividade
econômica preponderante para cada CNPJ, eis que fez o enquadramento, sendo
intimada para tal demonstração. Contudo, a Interessada aduz que foi a Fiscalização que
não logrou êxito em fazer tal apuração.
14.8. Ora, tal exigência é essencial à fixação do grau de risco de acidentes do trabalho e
a fixação da alíquota RAT, como afirma a própria Interessada, além de ser fundamental
para se apurar a certeza e liquidez do crédito. Tais esclarecimentos tem supedâneo na
legislação, conforme visto anteriormente. O Despacho Decisório foi motivado com esse
entendimento, cabendo reproduzi-la:
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa. Deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no
Anexo V do próprio RPS. A correspondente alíquota RAT identificada deve ser
corretamente declarada, pela empresa, em conformidade com o disposto no
Manual da GFIP.
De acordo com as informações prestadas nas respostas às intimações, o
interessado modificou seu entendimento quanto a respectiva atividade
preponderante e entendeu que deveria ter recolhido o RAT com alíquota inferior
à anteriormente informada. No entanto, não apresentou qualquer comprovação,
especialmente no que se refere ao número de empregados e às atividades
desenvolvidas, que justificasse a alteração da alíquota RAT aplicada.
Além disso, ao serem analisadas as informações prestadas nas GFIPs enviadas
pelo interessado para as possíveis competências originárias de valores recolhidos
a maior, inclusive a título de alíquota RAT, não foi possível evidenciar que os
valores devidos tenham sido retificados. As consultas efetuadas, como visto
anteriormente, demonstram que, nessas competências, não há saldo credor
favorável ao contribuinte que justifique a repetição do indébito pretendida.
Portanto, foi constatado que o entendimento manifestado pela empresa quanto às
rubricas indicadas na determinação da origem dos créditos utilizados em
compensações não foi comprovado nas justificativas apresentadas e, ainda, não
se coaduna com as declarações prestadas em GF1P, declaração esta que, repise-
se, constitui confissão de dívida suficiente a promover a inscrição em dívida
ativa dos valores declarados devidos e não recolhidos.
14.9. Dessa forma não procede a arguição de que, em atenção ao art. 39, inciso III, do
Decreto n. 7.574, de 2011 c/c art. 22 e 50, § único, da Lei n. 9.784, de 1999, a
Fiscalização deveria ter anexado ao relatório fiscal a metodologia ou demonstrativo de
cálculo utilizado para estimar a atividade preponderante da Interessada ao longo do
período fiscalizado. Trata-se de enquadramento realizado pela Interessada, a qual
deveria justificá-lo à Fiscalização, mas não o fez.
14.10 Reitere-se que não se mostra justificada a retificação da alíquota RAT informada
na GFIP se não houver demonstração efetiva de sua atividade preponderante, nos
termos da legislação pertinente.
14.11. No presente caso, a demonstração da atividade preponderante não foi apresentada
pelo sujeito passivo perante a autoridade fiscal que efetuou o procedimento de
Fl. 2769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720971/2017-31

verificação das compensações. Contudo, em sua manifestação de inconformidade, a
Interessada junta planilhas (doc. 6), a fim de demonstrar que o correto seria o
enquadramento no CNAE 4752-1/00 (comércio varejista de telefone celular e
acessórios), sendo que do total de segurados a serviço da Interessada (2.887), constata-
se que 61% (1773) desenvolvem atividades que podem ser enquadradas no CNAE
4752-1/00. Destaca que a 2a atividade com maior número de segurados alocados está
classificada no subgrupo CNAE 6120.5.01, correspondendo a 16% do total de
colaboradores.
14.12. Em que pese a juntada desses esclarecimentos, os quais poderiam ensejar
diligência para manifestação da Autoridade Fiscal, o fato é que o motivo que
determinou a não reconhecimento de tais créditos não se fundou somente na falta da
apresentação de informações que pudessem definir ou pelo menos dar continuidade à
auditoria para tal confirmação. O que se observa é que o não reconhecimento de tais
créditos decorreu da falta de retificação das GFIPs, o que, como demonstrado é exigido
pela legislação, sendo também motivada a decisão com a constatação de que, nas
competências que poderiam ensejar tal compensação, não há saldo credor favorável à
Interessada.
14.13. Dessa forma, conclui-se que foi correta a motivação no Despacho Decisório, eis
que não houve retificação das GFIPs em relação à alíquota RAT, além de demonstrar
que não havia créditos para compensação, também não houve a apresentação à
Fiscalização das informações e documentos solicitados na intimação. Assim, a juntada
das planilhas anexas à manifestação de inconformidade não tem o condão de, por si só,
determinar a revisão ou mesmo a continuidade da auditoria, eis que não será possível o
reconhecimento dos créditos sem a retificação das GFIP, à luz da legislação já
explicitada.
Da diligência pleiteada
Por fim, a Recorrente pleiteia a realização de diligência visando um maior
aprofundamento dos trabalhos efetuados no curso da fiscalização.
Contudo, os elementos constantes dos autos se mostram suficientes ao
convencimento desta autoridade julgadora, razão pela qual entendemos ser desnecessária a
diligência.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações referentes ao absenteísmo, à ajuda de custo, às férias não gozadas e às
gratificações eventuais, uma vez que não prequestionadas em sede de manifestação de
inconformidade, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 2770
DF CARF MF
Documento nato-digital